Tribunal: STF
Processo: HC 75170
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-02-10
Data de publicação: 1998-02-10

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Condenação de advogado por
crime contra a honra de magistrado. Código Penal, arts. 138 e 140.
3. Pena de detenção substituída por multa. 4. Sentença condenatória
de 26.4.1994 que transitou em julgado para o Ministério Público. 5.
Acórdão confirmatório da sentença, de 25.10.1995, que, segundo se
depreende dos onze volumes vindos a exame do STF, ainda não
transitara em julgado para a defesa a 25.10.1997, pendente que se
encontrava o processamento de agravos de instrumentos contra
despachos inadmitindo recursos especial e extraordinário. 6. Habeas
Corpus concedido, nos termos do parecer da Procuradoria-Geral da
República, para declarar extinta a punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva.